Tribunal: TJES
Processo: 5025114-04.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025114-04.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GERSOM QUIRINO DIAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUS. AUTOR IDOSO E PORTADOR DE GRAVE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SACUBITRIL/VALSARTANA DE (24+26 mg)
.

PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5025114-04.2023.8.08.0048

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: GERSOM QUIRINO DIAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, condenando o requerido ao fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor (SACUBITRIL/VALSARTANA DE 24+26 mg).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

E
m detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial os laudos médicos e exames apresentados pelo autor nos id’s 14638075, 14638079 e 14638080 e negativa administrativa de fornecimento do medicamento (id. 14638080), tenho que houve a comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pleiteado, em razão da idade avançada do autor (mais de 76 anos), de seu quadro clínico (portador de
grave insuficiência cardíaca
) e de sua comprovada hipossuficiência financeira, necessitando da utilização contínua e emergencial do medicamento pleiteado.

Além do mais, ainda que o
parecer do NAT não lhe tenha sido favorável, foi ali registrado que “[...] apesar de pacientes em condições clínicas semelhantes a que se apresenta no caso em tela poderem se beneficiar do medicamento Sacubitril/valsartana [...] entende-se que a decisão para utilização do medicamento no caso concreto, é de responsabilidade do médico assistente em concordância com o paciente/responsável”
(id. 14638084, negritei).

Por tais razões, verifico que os documentos anexados aos autos pela parte recorrida comprovaram o preenchimento dos requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamento pleiteado (tema nº 1234 do STF), motivo pelo qual a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Finalizando, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao concluir pela responsabilidade do ente estadual requerido no fornecimento do medicamento pleiteado, pois constitui entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento, somado ao fato de que é de
competência da Secretaria Estadual de Saúde a aquisição, armazenamento e dispensação de medicamento pleiteado
.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento nivolumabe ao autor, RAFAEL DOS SANTOS DIAS, de forma solidária pelo agravante e pelo MUNICÍPIO DE BIRIGUI, e que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta arguida pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para o julgamento da ação pertence à Justiça Federal, em razão de alegada responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento; (ii) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento do medicamento. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federados, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal e na jurisprudência do STF (RE nº 855.178/RG), que assegura ao autor o direito de pleitear o medicamento de qualquer dos entes federativos. A alegação de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, uma vez que não há exclusividade da Justiça Federal para julgar ações de fornecimento de medicamentos quando há responsabilidade solidária. A decisão agravada está de acordo com o entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive pela Súmula nº 37 do TJSP, que reconhece a solidariedade entre os entes federados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federados, podendo o autor optar por ajuizar a ação contra qualquer um deles. A competência para julgar ações de fornecimento de medicamentos não se desloca para a Justiça Federal quando não há exclusividade da União no dever de fornecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Portaria MS nº 23/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/RG, rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJSP, Agravo de Instrumento nº 3006371-31.2020.8.26.0000, rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 14.12.2020.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30068118520248260000 Birigüi, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2024)

CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – SEGUNDA TURMA AGRAVO INTERNO Nº 0002223-10.2022.8.17.2360 RECORRENTE: ESTADO DE PERNAMBUCO RECORRIDO: MARIA TAMIRIS GOIS DA SILVA Relator: Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO. DIREITO INDIVIDUAL FUNDAMENTAL À VIDA. 1. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar a todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. A concessão de medicamentos pelo estado-membro é um direito fundamental, podendo ser pleiteada de qualquer dos entes federativos, conforme jurisprudência consolidada. 3. O fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de moléstias graves é uma obrigação solidária entre os entes federativos, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral. 4. A responsabilidade solidária dos entes federativos não pode ser afastada pela divisão de competências estabelecida no SUS, cabendo ao ente acionado o direito de regresso. 5. A parte autora comprovou a patologia que a acomete e a necessidade e urgência do tratamento, sendo que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e é fornecido gratuitamente pelo SUS. 6. O custo econômico do medicamento ou a ausência de previsão na lista de programas de saúde do SUS não afastam a obrigação do Estado em garantir o direito à saúde. 7. NEGO PROVIMENTO ao recurso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0002223-10.2022.8.17.2360, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Caruaru, na data da assinatura eletrônica. Evanildo Coelho de Araújo Filho Desembargador Relator em Substituição.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00022231020228172360, Relator: EVANILDO COELHO DE ARAUJO FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva 2ª TCRC)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Sem condenação a título de custas processuais, por força de lei, e de honorários sucumbenciais, vez que o autor não se encontra assistido por advogado ou defensor público.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)